Tribunal: TJES
Processo: 0000316-36.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-36.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHENYFER MACHADO TEIXEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PERDIMENTO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Vinicius da Silva Langami e Jhenyfer Machado Teixeira contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

Os apelantes buscam absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, fixação do regime aberto, substituição da pena por restritivas de direitos e restituição dos bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria do delito;

(ii) examinar a aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006);

(iii) avaliar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena; e

(iv) deliberar sobre a restituição dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apreensão de quase 2 kg de maconha, confirmada por laudo toxicológico, aliada aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a prisão, comprova a materialidade e autoria do crime.
5. As declarações dos policiais militares, prestadas sob o crivo do contraditório, são firmes, harmônicas e condizentes com os demais elementos de prova, bastando para sustentar o decreto condenatório.
6. A expressiva quantidade de droga apreendida, somada ao transporte intermunicipal e à confissão de que receberiam pagamento pelo serviço, afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado, por indicar dedicação à atividade criminosa.

7. Mantido o
quantum
da pena acima de quatro anos, inviável o regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos (arts. 33, § 2º, “c”, e 44, I, do CP).

8. Correta a decretação da perda do veículo utilizado no transporte da droga, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF e art. 63 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É idônea a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando comprovadas a materialidade e a autoria por meio de laudo toxicológico e depoimentos policiais harmônicos.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendido justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Inviável a substituição da pena e o regime aberto quando a pena definitiva supera quatro anos.

O veículo utilizado para o transporte de drogas deve ser declarado perdido em favor da União.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 63;

Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, e 44, I;

Constituição Federal, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0012345-45.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20.02.2024;
STJ, AgRg no HC 777.910/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000316-36.2020.8.08.0059

AP
ELAN
TE
S
:

VINICIUS DA SILVA LANGAMI
E
JHENYFER MACHADO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal
interposta por

VINICIUS DA SILVA LANGAMI
E
JHENYFER MACHADO TEIXEIRA
,

não se conformando com a
sentença
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o
s
condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe
s
uma reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, valorados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fato
s.

Por meio das razões recursais a defesa
pleiteia:
a uma
, as suas absolvições quanto ao delito tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006; subsidiariamente,
a duas
, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima;
a três
, a fixação do regime inicial aberto;
a quatro
, a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos; e, por fim,
a cinco
, a restituição dos bens apreendidos nos autos.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

O pleito de absolvição formulado pelos apelantes, sob a alegação de ausência de provas, não merece acolhida. Explico.

Verifica-se que a
materialidade
e a
autoria
do delito de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pela apreensão de
03 (três) tabletes de maconha com massa total de quase 02kg (dois quilos), conforme o Laudo Toxicológico (ID 12575640), e pela contundente prova oral
colhida em Juízo.

Os depoimentos dos
policiais militares Rafael Lozer Moro e Walace Belinassi de Paula são uníssonos e detalhados. Eles relataram que o veículo com os apelantes estava parado em local incomum, e que, ao abordarem, sentiram o forte cheiro de maconha e visualizaram uma sacola com a droga no banco traseiro
, embalada na forma usualmente empregada para tráfico.

É crucial o registro de que os apelantes, segundo os policiais,
confessaram que estavam transportando a droga da Serra para Fundão e que receberiam uma quantia
pelo serviço, o que inequivocamente demonstra a finalidade comercial e afasta qualquer tese de mero uso.

A tese defensiva do apelante Vinicius da Silva Langami de que teria incorrido em
erro de tipo
por ser motorista de aplicativo e desconhecer o conteúdo ilícito da sacola é manifestamente
pueril
e contrariada pelas provas. O forte odor da droga e o fato de a sacola com quase 2kg de maconha estar
visível e acessível
no banco traseiro do veículo
afastam a plausibilidade
de que o motorista ou a passageira desconhecessem seu conteúdo.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem inquestionável valor probatório, sendo aptos a fundamentar o édito condenatório, em consonância com a jurisprudência dominante, incluindo o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Assim, a condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, é medida de Justiça.

Subsidiariamente, os apelantes buscam modificações na dosimetria da pena, o que também
não comporta provimento.

Do Tráfico Privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006)

O pedido de aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
na fração máxima de 2/3 (dois terços)
deve ser indeferido.

A
elevadíssima quantidade de droga apreendida (quase 2kg de maconha)
é elemento concreto e idôneo que, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), justifica o afastamento da causa de diminuição de pena, por indicar que os apelantes
se dedicavam a atividades criminosas
. A quantidade expressiva de entorpecente, aliada ao contexto de transporte intermunicipal, aponta para uma atuação que transcende a de meros "traficantes debutantes" ou ocasionais, revelando maior envolvimento com a mercancia ilícita.

Do Regime Inicial e da Substituição da Pena

Mantida a condenação e afastada a minorante do tráfico privilegiado, as penas privativas de liberdade dos recorrentes
permanecem inalteradas acima do patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Dessa forma, os pleitos de fixação do
regime inicial aberto
e de
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos
esbarram em
óbices legais intransponíveis
, notadamente no que dispõem o
artigo 33, § 2.º, alínea “c” e o artigo 44, inciso I,
ambos do Código Penal. O regime semiaberto fixado na r. sentença é o único cabível para o
quantum
de pena estabelecido.

Da Restituição dos Bens Apreendidos

Em relação ao requerimento de restituição dos bens, em especial o
veículo utilizado no transporte da droga,
também não merece prosperar
.

Isso porque resta comprovado que o automóvel foi o
instrumento principal
e fundamental para a prática do crime de tráfico, revelando-se correta a determinação da r. sentença de sua
perda em favor da União,
nos termos da legislação aplicável (art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e art. 63 da Lei n.º 11.343/2006).

Pelo exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.